Tribunal: TJES
Processo: 5002032-44.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002032-44.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONTTEC ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Monttec Engenharia e Manutenção Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento de inadimplemento contratual. A apelante sustenta que a cláusula de capitalização diária de juros é abusiva por ausência de indicação clara e precisa da taxa aplicável, o que acarreta a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de informação contratual clara sobre a taxa de juros diária torna abusiva a cláusula de capitalização diária; e (ii) estabelecer se tal abusividade contratual é apta a descaracterizar a mora e, por conseguinte, inviabilizar a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise de abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na própria ação de busca e apreensão, diante do seu caráter dúplice.

A legalidade da capitalização diária de juros exige a previsão contratual expressa da taxa diária, de forma clara e destacada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A previsão apenas das taxas mensal e anual, sem menção à taxa diária, configura violação ao dever de informação e transparência previsto na legislação consumerista, tornando abusiva a cláusula de capitalização diária de juros.

Conforme decidido no Tema Repetitivo n. 28 do STJ, a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, o que impede o deferimento da medida de busca e apreensão.

Evidenciada a abusividade da cláusula de capitalização diária, mister a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros em contratos bancários exige a indicação expressa e clara da taxa diária, sendo abusiva a cláusula que a prevê sem essa informação.

A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a concessão da medida de busca e apreensão.

É admissível a arguição de ilegalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, tendo em vista o caráter dúplice da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III e 52, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.138.867/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025; STJ, AgRg no REsp 1.573.729/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.02.2016, DJe 01.03.2016; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema Repetitivo n. 28); STJ, AgInt no AREsp 2.318.994/SC, rel. Min. Marco Buzzi, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.08.2024, DJe 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002032-44.2023.8.08.0047

APELANTE
:
MONTTEC ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.

APELADO
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Monttec Engenharia e Manutenção Ltda. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 13640862 sustenta a apelante, em síntese, que a capitalização diária de juros é permitida apenas se houver informação clara e precisa sobre a taxa utilizada, não sendo suficiente a previsão mensal e anual.

E mais: não indicado o seu valor no contrato, mister o reconhecimento da abusividade da cláusula, descaracterizando a mora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a sentença julgou procedente a busca e apreensão em razão da não quitação, pelo devedor, da integralidade da dívida após a execução da medida liminar.

Decidiu o juízo
a quo,
ainda, que “
a controvérsia relativa a eventual abusividade contratual deverá ser dirimida, se o caso, em ação própria ou em ação executiva destinada à satisfação do débito restante após a comercialização do bem pela parte autora alienante, já que a mera existência do débito é o bastante à sua apreensão”.

Nada obstante, entendo que o feito comporta solução diversa.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

Entende aquela Corte Superior, também, que é
“possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

E ainda: “
Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes
.
(AgRg no REsp n. 934.133/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 27/11/2014).

Sob tais premissas, uma vez demonstrada a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade, possível desconfigurar a mora necessária à execução da medida de busca e apreensão.

No caso, o contrato prevê, no item “M – Promessa de pagamento”, o seguinte:

O cliente, por esta cédula, promete pagar ao credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente
. Grifei.

Ainda, o item F.4 do quadro resumo,
ao prever os juros remuneratórios
, traz previsão apenas da taxa mensal (1,43%) e da anual (18,56%),
não havendo, por outro lado, previsão a respeito de eventual

capitalização diária
.

E, quanto à ausência de informação acerca da taxa aplicada na capitalização diária de juros e da descaracterização da mora, o STJ possui firme entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial, dando-lhe parcial provimento.

II. Questão em discussão 2. Existência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, inaplicabilidade do CDC, legalidade da capitalização diária de juros e manutenção dos efeitos da mora.

III. Razões de decidir 3. A Corte local pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas, não havendo violação do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A revisão da conclusão sobre a hipossuficiência da empresa agravada e a aplicação do CDC demandaria incursão no campo fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.

5. A ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza a cobrança de capitalização diária de juros, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
Mantido o reconhecimento da abusividade de encargo exigido no período da normalidade contratual, a mora deve ser descaracterizada
, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 28.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revisão de fatos e provas em sede de recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A capitalização diária de juros em contratos bancários requer previsão expressa da taxa de juros diária no contrato. 3. A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13.11.2023.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE.

1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações.

2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI, do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos insumos na construção civil.

3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie. Precedente.

4. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

5. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024.)

Com efeito, evidenciada a abusividade do contrato, por violação aos deveres de informação e transparência previstos na legislação consumerista, forçoso reconhecer a descaracterização da mora.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de busca e apreensão
.

Condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.